Tribunal: TJDFT
Processo: 0751456-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0751456-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: STEPHANE ANGELA MIRANDA DA SILVA D E C I S Ã O RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movida por STEPHANE ANGELA MIRANDA DA SILVA, determinou a expedição de ofícios requisitórios para o pagamento de quantias alegadamente incontroversas. Relata o agravante que a decisão recorrida não observou os requisitos legais indispensáveis para a expedição de requisições de pagamento envolvendo a Fazenda Pública, uma vez que as preliminares por ele suscitadas ainda não foram analisadas definitivamente. Esclarece, em suma, que a Fazenda Pública apresentou impugnação ao cumprimento de sentença sob a alegação de excesso de execução, além de ter levantado teses de prejudicialidade externa e inexigibilidade da obrigação. Ressalta que, conforme o Tema 28 do Supremo Tribunal Federal, o pressuposto para a existência de quantia incontroversa é o trânsito em julgado de capítulo da decisão, situação que, no caso concreto, ainda não ocorreu devido às questões preliminares pendentes. Afirma que, sendo a Fazenda Pública parte no processo, é indispensável aguardar o trânsito em julgado para qualquer pagamento, em obediência ao disposto no artigo 100, §§ 1o, 3o e 5o, da Constituição Federal. Defende, ademais, que a execução deve ser sobrestada até que haja o julgamento definitivo das teses preliminares levantadas, sob pena de eventual pagamento indevido e prejuízo irreparável à Administração Pública. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para evitar a expedição de ofícios requisitórios enquanto pendentes as questões preliminares e, ao final, o provimento do agravo para reformar a decisão interlocutória e determinar o sobrestamento do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo. Preparo dispensado (art. 1.007, § 1o, do CPC). É o essencial para compreensão da controvérsia. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende o agravante seja atribuído, desde logo, efeito suspensivo ao presente recurso para fins de obstar a expedição de requisitórios em favor da parte exequente, com fundamento na ausência de definição das matérias relativas à existência de prejudicialidade externa e inexigibilidade do título. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a decisão impugnada, na parte que interessa: Trata-se de pedido formulado por STEPHANE ANGELA MIRANDA DA SILVA e para expedição dos requisitórios pela parcela incontroversa, ID 215031349. É a síntese. Decido. O pedido comporta deferimento. O C. STF, quando do julgamento do RE 1205530 (Tema 28), assim decidiu a respeito da possibilidade de expedição de requisitório em relação à parcela incontroversa do débito: EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – PARTE AUTÔNOMA PRECLUSÃO – POSSIBILIDADE. Possível é a execução parcial do título judicial no que revela parte autônoma transitada em julgado na via da recorribilidade. (RE 1205530, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020) O Pretório Excelso, por unanimidade, ao apreciar o referido tema, em sede de repercussão geral, assentou a possibilidade de execução do título judicial, considerada a parte autônoma já preclusa. Nesse sentido, foi fixada a seguinte tese: Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Contudo, como anteriormente destacado, deve-se sempre observar a importância total executada para fins de definição da forma como se dará esse pagamento (Precatório ou RPV). Nas palavras do Eminente Ministro ALEXANDRE DE MORAES, in verbis: Entendo, portanto, que assiste razão ao recorrente apenas em parte, a fim de se resguardar o disposto no § 8o do artigo 100 da Constituição Federal para impedir o parcelamento de precatório com a finalidade de se enquadrar no valor reservado ao pagamento de obrigações de pequeno valor, prevista no § 3o do referido artigo constitucional. Deste modo, deverá ser observado o valor total da execução (inclusive quanto a parte controvertida) para fins de determinação de qual o regime de pagamento a ser adotado, se por precatório ou por requisição de pequeno valor. (sublinhei) Ademais, a Resolução no 303/2019 do CNJ estabelece em seu art. 4o, § 3o, I, acerca do tema: Art. 4o O pagamento de débito judicial superior àquele definido em lei como de pequeno valor será realizado mediante expedição de precatório. (...) § 3o Será requisitada mediante precatório a parcela do valor da execução quando o total devido ao beneficiário superar o montante definido como obrigação de pequeno valor, sobretudo em caso de: I – pagamento de parcela incontroversa do crédito; (...) Dessa forma, resta possível a expedição de requisitórios referente à parcela incontroversa dos autos, com a advertência que eventual crédito futuro será expedido na mesma natureza do aqui determinado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de ID 215031349 para determinar a expedição de requisitórios referente à parcela incontroversa dos autos, ou seja, de acordo com os cálculos apresentados pelo DISTRITO FEDERAL de ID 206903389, os quais ficam aqui HOMOLOGADOS. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para mera adequação dos cálculos apresentados pelos Exequentes aos ditames da portaria GRP n. 7/2019. Após, expeçam-se requisitórios, com o destaque a título de honorários contratuais no crédito principal. Ao rejeitar os embargos de declaração opostos pelo ora agravante, o magistrado registrou que não seria o caso de aguardar o julgamento da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. “...A uma porque não houve pronunciamento determinando a suspensão da exigibilidade do título coletivo, ora executado. A duas porque os argumentos apresentados pelo Ente Distrital, também em sede de Agravo de Instrumento, já foram afastados na fase cognitiva e na Decisão ora objurgada. A três porque não há notícia de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto pelo Executado. A quatro porque o Ente Distrital apresentou cálculos dos valores que entende como devidos”. Destaco, inicialmente, que as questões relacionadas à existência de prejudicialidade externa e inexigibilidade da dívida são objetos de agravo anterior interposto pelo DF, também examinado por este Relator, sem a concessão do efeito suspensivo, em razão da ausência de probabilidade do direito. Assim, a controvérsia ora examinada limita-se a averiguar a possibilidade de pagamento da parcela incontroversa. Todavia, cumpre recordar, uma vez mais, que a possibilidade de procedência da ação rescisória, mesmo que se constitua lesão ao erário até o presente momento, não serve para suspender o feito na origem, uma vez que lastreada em título executivo judicial transitado em julgado. O interesse público e a proteção ao erário não podem se sobrepor exclusivamente e em qualquer hipótese aos direitos dos credores de verba alimentar, especialmente quando a execução já foi validada por meio do devido processo legal. Nesse raciocínio, a tese defensiva de inexistência de trânsito em julgado do título exequendo, a princípio, não merece acolhida. Ademais, não obstante o esforço argumentativo do DF, a alegação de que não há valores incontroversos não se coaduna com a planilha por ele colacionada na origem, indicando o total do débito exequendo, bem como os cálculos que entende aplicáveis à hipótese. Relembro que é este documento que embasa a determinação do magistrado de pagamento da parcela incontroversa. Nos termos do Tema 28 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, "surge constitucional a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitado em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor." Depreende-se da leitura ao Tema que é relevante a definição do regime de pagamento para que se estabeleça previamente a forma correta de quitação da parcela incontroversa. Isso porque, ainda que o valor incontroverso seja compatível com pagamento por RPV, se o valor total da execução apenas comportar pagamento por precatório, este regime deve ser observado. Todavia, na hipótese dos autos, já há clara definição de que tanto o valor apontado pelo Distrito Federal como incontroverso (R$ 9.825,41), quanto o valor defendido pela parte exequente (R$10.825,25), ambos inferiores ao limite previsto para requisições de pequeno valor, devem ser pagas por meio de RPVs. Dessa forma, não se verifica necessidade de aguardar o trânsito em julgado da ação rescisória que, frise-se, teve o pleito liminar de efeito suspensivo negado pela Relatora, uma vez que qualquer ajuste de valores não alterará o regime já definido — que será o da RPV. Nesse contexto, a observância ao Tema 28 do STF fundamenta o prosseguimento do pagamento da parcela incontroversa. Ausente, portanto, a probabilidade do direito, sendo suficiente para o indeferimento do pedido de efeitos suspensivo. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator